Tribunal: TJSP
Processo: 1020227-20.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020227-20.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é apelado DERCIO CELESTINO
SAVOLDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020227-20.2019.8.26.0554 -Voto no 5176
2
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
RECORRIDA: DÉRCIO CELESTINO SAVOLDI
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
RECURSO No 1020227-20.2019.8.26.0554
VOTO No 5176
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 243/249, que julgou procedente a ação para determinar à
requerida o fornecimento dos meios necessários ao tratamento indicado
pelo médico e condená-la ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais arbitrada em R$ 8000,00.
Irresignada, recorre a requerida negando a obrigação
de custear tratamento não previsto pela ANS. Busca a aplicação de
enunciados do CNJ, quanto à necessidade de consulta à ANS sobre os
procedimentos médicos que podem ser autorizados. Defende a validade da
exclusão, discorrendo sobre a disciplina constitucional do direito à saúde.
Aduz que não há dano moral indenizável; não houve a prática de ato ilícito
ou nexo de causalidade e subsidiariamente busca a redução do valor fixado
para indenização. Pede a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020227-20.2019.8.26.0554 -Voto no 5176
3
Em contrarrazões o autor busca a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 A r. sentença decidiu corretamente a lide.
Nos termos do art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II do
C.D.C., a restrição de direitos com base em atuação potestativa do
fornecedor fundamentada em cláusula abusiva, em especial no contrato sob
exame, é nula e a nulidade deve ser declarada de ofício pelo Juiz.
O Conselho Nacional de Justiça não é órgão
jurisdicional e não cabe a ele desbordar de sua função constitucional para
se imiscuir na competência judicante e balizar as decisões dos Juízos ou
Tribunais.
Enunciados e súmulas emitidos com base nas jornadas
promovidas por esse órgão, com a participação de empresas do ramo de
planos e seguros de saúde, que contrariam a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça, inclusive as que estão sumuladas, bem como as decisões do
Superior Tribunal de Justiça, não tem o valor jurídico que a apelante
pretende emprestar.
A pretensão da requerida, de ver excluída a cobertura
é despropositada.
A nulidade da cláusula em que se baseia a ré decorre
de seu estabelecimento unilateral e por deixar à inteira vontade da requerida
atender ou não situação que depende de sua exclusiva avaliação.
A esse respeito esta Câmara já teve oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020227-20.2019.8.26.0554 -Voto no 5176
4
decidir, em voto da lavra do ilustre Desembargador Coelho Mendes:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
antecipação dos efeitos da tutela. Autora portadora de asma e
doença pulmonar crônica, necessitando de tratamento de
oxigenoterapia domiciliar 24 horas por dia. Negativa de
cobertura de tratamento prescrito por médico, pelo fato de
não constar no rol da ANS. Abusividade se há expressa
indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais
doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o
paciente deve ser submetido. Aplicação das súmulas 96 e 102
deste TJSP. Necessidade da paciente incontroversa. Afronta à
regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Cobertura devida.
Exclusão contratual que contraria a própria função social do
contrato de plano de saúde. Danos materiais demonstrados,
uma vez que, diante da recusa da operadora de plano de
saúde, a demandante foi obrigada a alugar equipamentos
necessários ao tratamento. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP - Apelação Cível 1018431-61.2019.8.26.0564 -
Relator: Coelho Mendes - 10a Câmara de Direito Privado j. em
30/06/2020).
A exclusão pretendida pela ré, por disposta em
cláusula leonina, não pode ser considerada, posto que excessivamente
onerosa ao consumidor, de quem subtrai direitos inalienáveis.
A esse respeito aplica-se, ainda, a súmula 102 do
TJSP:
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.
A alegação de que a negativa decorreu do fato de
haver sido escolhida clinica não credenciada, além de contraditória com a
negativa baseada na alegação de não inclusão no rol da ANS, não encontra
qualquer respaldo nos documentos trazidos aos autos.
Aliás, os documentos de fls. 42/45, que contém a
negativa da requerida, sequer apresentam motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020227-20.2019.8.26.0554 -Voto no 5176
5
A negativa de cobertura de tratamento de saúde, em
situação como a demonstrada nos autos, agrega sofrimento ao doente,
configurando violação à sua personalidade já afetada pela doença.
A
situação
ultrapassa
o
mero
descumprimento
contratual em circunstâncias nas quais o inadimplemento pode importar em
impossibilidade de realizar o tratamento, com risco de piora da saúde ou de
consequências ainda mais graves.
O ilícito restou configurado e o dano decorreu
diretamente da conduta da requerida, ipso facto.
A r. sentença fixou o valor da indenização por dano
moral em R$ 8.000,00, valor aquém do que tem sido arbitrado por esta
Câmara, não comportando alteração.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo,
apto a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do
contraditório, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.2
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL,
Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020227-20.2019.8.26.0554 -Voto no 5176
6
De se registrar, ainda, que a ratificação dos
fundamentos da decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não
importa em vício ou nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte
de Justiça (Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Álvaro Passos; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk; Apelação
n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Beretta da
Silveira).
3. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários
advocatícios fixados em desfavor da apelante ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator